Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE. DANO MORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. É cediço que o prazo concedido para a realização de emenda à inicial é dilatório, podendo a parte requerer sua prorrogação desde que protocolizada antes do término concedido.
2. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e da celeridade processuais.
3. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
4. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, impende destacar que é vedado ao Tribunal se manifestar sobre questão não decidida pelo Juiz originário, sob pena de incorrer em supressão de instância.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.